Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705882-63.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO NERES DE BRITO EMBARGADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bruno Neres de Brito (ID no 70085094) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do réu e julgou prejudicado o recurso do autor (ID no 69718111). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO